Tribunal: TJSP
Processo: 1003187-15.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – BENEFICIÁRIA DE EX-EMPREGADO DA CESP.
ADMISSÃO ANTERIOR ÀS LEIS N° 10.410/71 E 200/74 – FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/19. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 15, CF – NORMA ESTADUAL QUE EXTINGUIU O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E RESSALVOU O DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS.
1. Pretensão à condenação na concessão de benefício de complementação de pensão por morte, nos termos das Leis Estaduais no 1.386/51 e 4.819/58. Ex-empregado público da CESP. Legitimidade passiva. Benefício gerido e suportado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela Fundação CESP. Ilegitimidade passiva ad causam da CTEEP.
2. Admissão anterior às Leis Estaduais no 10.410/71 e 200/74. Alterações perpetradas pela EC no 103/19. Vedação contida no art. 37, § 15o, CF que afeta a situação dos beneficiários de complementação de aposentadoria ou pensão.
Pedido improcedente. Recursos principal e adesivo não providos. Sentença mantida.

(TJSP; Apelação Cível 1003187-15.2021.8.26.0664; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 21/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/02/2022

Data de publicação:

21/03/2022

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – BENEFICIÁRIA DE EX-EMPREGADO DA CESP.
ADMISSÃO ANTERIOR ÀS LEIS N° 10.410/71 E 200/74 – FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/19. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 15, CF – NORMA ESTADUAL QUE EXTINGUIU O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E RESSALVOU O DIREITO DOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – BENEFICIÁRIA DE EX-EMPREGADO DA CESP.
ADMISSÃO ANTERIOR ÀS LEIS N° 10.410/71 E 200/74 – FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/19. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 15, CF – NORMA ESTADUAL QUE EXTINGUIU O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E RESSALVOU O DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS.
1. Pretensão à condenação na concessão de benefício de complementação de pensão por morte, nos termos das Leis Estaduais no 1.386/51 e 4.819/58. Ex-empregado público da CESP. Legitimidade passiva. Benefício gerido e suportado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela Fundação CESP. Ilegitimidade passiva ad causam da CTEEP.
2. Admissão anterior às Leis Estaduais no 10.410/71 e 200/74. Alterações perpetradas pela EC no 103/19. Vedação contida no art. 37, § 15o, CF que afeta a situação dos beneficiários de complementação de aposentadoria ou pensão.
Pedido improcedente. Recursos principal e adesivo não providos. Sentença mantida.